Tribunal: TJMT
Processo: 1013263-66.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013263-66.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOVENIL NOVAES DOS SANTOS - CPF: 924.523.881-49 (EMBARGADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (EMBARGANTE), GISLAINE LISBOA SANTOS - CPF: 300.767.958-37 (ADVOGADO), DANIELA VOLPE GIL SANCANA - CPF: 003.994.591-03 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AÇÃO CONDENATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

RUMO MALHA NORTE S/A
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes
(ID nº 108816475), objetivando sanar suposta contradição e omissão que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 107589457, proferido no Recurso de Apelação Cível que proveu parcialmente o recurso.

Em suma, sustenta que o acórdão é contraditório, uma vez que em primeiro momento reconhece que o autor não ficou impedido de exercer sua profissão e ao final, fundamenta que a indenização é devida porque impediu o autor de exercer sua profissão.

Diz que foi omisso o v. acórdão, ante a ausência de manifestação acerca do dever legal de conferência contido na Lei 11.442/2007, isso porque, ao receber a carga em seu veículo, o embargado possuía o dever legal de conferir seu conteúdo e, em caso de irregularidade, recusar o transporte.

Assevera que ao não fazê-lo, o embargado tornou-se responsável pela carga que transportou em seu veículo.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando a contradição e omissão apontadas.

Sem contraminuta (ID nº 110836499).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face de decisão proferida no Recurso de Apelação Cível, a qual proveu parcialmente o recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Confira-se o fragmento do voto (ID nº 107589457):

“Não existe qualquer dúvida que o CPF do autor encontra-se bloqueado pela requerida, ora apelante, em razão da descarga de produto fora do padrão (adulterado).

Com efeito, a requerida/apelante confirma a adoção de tal medida, sob alegação de que agiu no exercício regular do seu direito ao “bloquear o CPF” do autor.

Todavia, impediu o autor de exercer sua profissão, embora não houvesse a mínima prova de que este contribuiu para a adulteração do produto transportado.

Destaca-se que sequer foi concedido ao apelado a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa antes do “bloqueio” do CPF, fato que não se pode admitir em razão da releitura da lei civil pela aplicação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, sendo que as garantias e direitos fundamentais se aplicam igualmente às relações entre particulares, como na presente hipótese.

Nesse sentido, é o entendimento da jusrisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA POR APLICATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR QUE PRETENDE SEU RECREDENCIAMENTO COMO MOTORISTA PARCEIRO DA PLATAFORMA 99 TAXI. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO DO PERFIL POR SUSPEITA DE FRAUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
SUSPENSÃO DO PERFIL DO AUTOR QUE SE DEU DE FORMA UNILATERAL.

NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NAS RELAÇÕES PRIVADAS POR FORÇA DA EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS.
VIOLAÇÃO À PROBIDADE E BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

(TJ-RJ - APL: 00802834120198190001, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 09/09/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2021) grifei

"APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. NULIDADE DE MULTA CONDOMINIAL. DEFESA DOS CONDÔMINOS MULTADOS. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. Não merece amparo a preliminar de sentença extra petita, pois o juízo a quo fundamentou suas razões. MÉRITO.
Com efeito, sequer houve a notificação a que alude a regra em questão, inviabilizando a defesa da condômina, de sorte que evidente o desrespeito a princípios fundamentais contidos na própria Constituição Federal, em especial a ampla defesa e o contraditório
. Neste passo, não se está aqui negando que a requerente tenha cometido a infração, mas concretizando a necessária ampliação da eficácia dos direitos fundamentais às relações privadas. Neste rumo, o Supremo Tribunal Federal definiu que o direito de defesa se exerce em âmbito privado ou público, aplicando-se, portanto, às relações no âmbito dos condomínios edilícios, independentemente de previsão no estatuto ou em regimento condominial. Ocorre que, o síndico aplicou a pena de multa, a qual se justifica no fato da infração, mas carece de fundamento em procedimento legal em que se tenha garantido o direito de ampla defesa, justificando-se a declaração de nulidade da penalidade e a desconstituição do débito. Sentença reformada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”

(Apelação Cível, Nº 70079557807, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 30-05-2019) grifei

“CIVIL, CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL.
EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS - CONTRADITÓRIO E DIREITO DE DEFESA NAS RELAÇÕES PRIVADAS - EXIGÊNCIA
. VIOLAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Tendo em vista a eficácia horizontal dos direitos fundamentais como garantia constitucional (RE 201819/RJ), que se traduz na exigência do devido processo legal e do contraditório, mesmo nas relações privadas, quando se sobrepõe de modo assimétrico o poder do particular sobre a pessoa é necessário garantir-se o direito de defesa
. 2. Nesse sentido: ?As penalidades aplicadas aos alunos de instituição de ensino em razão de condutas de indisciplina devem estar em consonância com o procedimento previsto em norma regimental, oportunizando a manifestação formal sobre os fatos objeto da sanção, sob pena de ilegalidade e de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.? (Acórdão n. 912907, 20130710090909APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: HECTOR VALVERDE, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 21/01/2016. Pág: 720) 3. Nesse contexto, a expulsão do aluno sem atender os preceitos legais e regimentais dá ensejo à declaração de nulidade do ato para que se garanta o direito de defesa. Não, entretanto, no caso em exame, em que o autor não manifestou essa pretensão, mas apenas a pretensão indenizatória, dando por vencido o tema da expulsão. 4. A só violação do direito de defesa, de natureza procedimental, não enseja violação dos atributos da personalidade do aluno expulso, de modo a lhe assegurar indenização por danos morais. A eventual (e no caso em exame, inviável) nulidade do ato de expulsão poderia, em tese, ensejar novo processo de expulsão no qual se poderia apurar, ou não, violação dos atributos da personalidade (da ordem do direito material) com a consequente condenação em indenização por danos morais. 5. É caso, portanto, de provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 7. Sem custas e sem honorários, à falta de recorrente vencido.”

(TJ-DF 07323724820178070016 DF 0732372-48.2017.8.07.0016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 11/09/2018, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifei

Nesse contexto, além de desprovida de fundamento, causou prejuízos à honra e a dignidade pessoal do motorista (autor), o que dá a ele o direito à indenização por danos morais, em razão do impedimento injustificado ao livre exercício da profissão, uma vez que o “bloqueio” do CPF tornou impossível que o autor continuasse a descarregar os produtos no terminal da empresa requerida.

Não obstante tenha a parte requerida alegado não gerou em momento algum impedimento do exercício da função do apelado, sob o argumento de que se manteve executando descargas no ano de 2018 normalmente não se sustenta, uma vez que as provas dos autos demontram que o autor efetuou a descarga no ano de 2017 e somente no mês de
setembro/2018
, vejamos (ID nº 103303640):

A indenização por dano moral pressupõe a existência de um ato ilícito praticado pelo ofensor, de um prejuízo suportado pelo ofendido e de um nexo de causalidade entre a conduta injurídica do primeiro e o dano experimentado pelo último, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil e artigo 7°, XXVIII, da CF/88.

Constatando­se a presença desses elementos, o dever de indenizar se impõe.

In

casu,

o

dano

moral

se

configura

pelo

impedimento injustificado ao livre exercício da profissão, uma vez que a reclamada confessa ter havido imposição de impedimento para que o autor descarregasse as cargas no seu terminal, por meio do bloqueio do CPF do requerente.

O dever de compensar o dano moral se impõe.

No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Considerando todo o exposto, de se considerar que o montante fixado pelo Juízo a quo (R$ 10.000,00), se revela excessivo, porquanto o autor somente ficou impedido por curto período de tempo apenas de descarregar cargas no terminal da requerida, mas não de exercer livremente o transporte de cargas para outros trajetos, devendo ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais) a fim de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo sofrido pelo ofendido.

De se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. TERMO A QUO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. [...] 3
. O termo a quo para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ)
. [...]

5. Agravo interno desprovido.”
(STJ, 3ª Turma, AgInt no REsp 1413221/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 9/8/2016) (g.n.).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.[...]

3. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo.
Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

4. Agravo interno não provido.”
(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 846.923/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 9/8/2016) (g.n.).

Diante do exposto,
dou provimento parcial
ao recurso apenas para reduzir o valor do dano moral para R$5.000,00 (cinco mi reais), cuja correção monetária deverá ser contada deste julgamento.

É como voto.”-

Como visto, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.

3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios.

2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.

[...]

5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022